Tribunal: TJSP
Processo: 2106183-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos a execução – Decisão de recebimento com a concessão de efeito suspensivo – Insurgência do exequente – Acolhimento – Art. 919 §1o do CPC – Requisitos cumulativos – Execução que não se encontra garantida – Garantia contratual que não se confunde com a garantia do juízo – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106183-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIA BRASIL
SOCIEDADE LIMITADA, são agravados KLM SUPERMERCADOS LTDA E
OUTROS, ROMULO FERNANDO DANELON, SERGIO LUCCHINI PEREIRA,
MAURO LUCCHINI PEREIRA, GREICE DI FOGGI MAGALHÃES PEREIRA,
WILSON DANELON e MARIANETE GIOPP DANELON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
2
VOTO No: 17.730
COMARCA: Foro Regional de Pinheiros 4a Vara Cível
AGTE. : Dia Brasil Sociedade Limitada
AGDO. : Klm Supermercados Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos a execução

Decisão de recebimento com a concessão de efeito
suspensivo Insurgência do exequente Acolhimento Art.
919 §1o do CPC Requisitos cumulativos Execução que não
se encontra garantida
Garantia contratual que não se
confunde com a garantia do juízo
Decisão reformada

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha que recebeu embargos a
execução opostos pelo agravado com efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado com resposta (fls. 1684/1693).
É o relatório.
O agravante interpôs ação de execução de titulo extrajudicial em
face dos agravados buscando a satisfação de seu crédito, no valor total de
R$1.388.062,93, consubstanciado em relação jurídica advinda de contrato de
franquia, de locação de imóvel, confissão de divida e de financiamento de
mercadorias (fls. 400/403), relação que contou com garantia pessoal e real e fora
inadimplida (fls. 40/54).
O agravado, então, opôs embargos a execução (autos
subjacentes) aduzindo, em síntese, que o titulo executivo não se reveste de
certeza e liquidez, posto que a relação jurídica não ocorreu nos termos do
contrato de franquia, mas sim de mera representação comercial, trazendo
diversas questões de fato que, no seu sentir, demandaria ampla produção de
provas.
O magistrado a quo decidiu nos seguintes termos:
“Vistos. 1.Folhas 562/581: Em cumprimento ao quanto determinado pela
Egrégia Superior Instância, anote-se os benefícios da justiça gratuita
concedidos aos embargantes. 2. Recebo os embargos à execução para
discussão, com suspensão do processo executivo, considerando a
relevância dos fundamentos e o fato da execução já estar garantida com a
penhora sobre dois imóveis (fls. 437 dos autos principais), nos termos do
artigo 919, § 1o, do CPC. Ao embargado. Intimem-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que não há probabilidade no direito invocado
pelo embargante e que a execução não está garantida, posto que os bens
imóveis têm valor bastante inferior ao valor exequendo.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, inciso X, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
4
A minuta recursal é clara quanto a insurgência em face da
decisão que concedeu efeito suspensivo ao embargos à execução opostos pelo
agravado e quanto a decisão que rejeitou embargos de declaração manejados
nos autos subjacentes (fls. 1).
Tempestivo o recurso.
O recurso deve ser provido.
Em regra, os embargos opostos à execução de título extrajudicial
não possuem efeito suspensivo automático, de modo que os atos processuais
poderão ser praticados nos autos da execução, o que se depreende do “caput” do
art. 919 do Código de Processo Civil.
Todavia, excepcionalmente, o diploma processual, no § 1o do
dispositivo mencionado autoriza o magistrado a conceder o efeito suspensivo aos
embargos, quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente.
E, no particular, esses requisitos não se encontram presentes, de
sorte que não era o caso de concessão do efeito suspensivo.
Com efeito, as matérias alegadas pelos embargantes, ainda que
relevantes, exigem cognição mais aprofundada, não sendo aferível de plano,
tendo em vista que há documentos na execução que configuram titulo executivo
extrajudicial e documentos assinados pelos embargantes, que lhes conferem a
liquidez e certeza exigidas ao menos em parte do crédito buscado, em análise
sumária.
Não bastasse, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, exige
também a garantia do juízo, que não foi prestada neste caso.
Da análise dos autos da execução, vê-se que ainda não houve
qualquer ato de constrição ou expropriação de bens.
Assim, o juízo não está garantido nos termos do supracitado
artigo.
Ressalte-se que a penhora dos bens dados em garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
5
contratual pelos recorridos (fls. 320 e seguintes
fls. 435/436 e 437 autos
executórios) não se confunde com a garantia do juízo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em contraminuta.
Afastamento. Decisão agravada que se enquadra na hipótese prevista no
artigo 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito
suspensivo aos embargos à execução. Execução que não está garantida
por penhora, caução ou depósito. Garantia contratual que não se
confunde com a garantia do juízo. Ausência dos requisitos previstos no
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os
dispositivos legais Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2228737-34.2019.8.26.0000; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de atribuição de
efeito suspensivo indeferido na origem. Ausência dos requisitos do art.
919, §1o, do CPC. Garantia contratual que não se confunde com a garantia
da execução. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2175785-78.2019.8.26.0000; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de José Bonifácio - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 13/12/2019)
Ademais, o valor exequendo ultrapassa um milhão de reais,
enquanto que a garantia retro mencionada soma, a priori, o valor de
aproximadamente R$322.000,00, o que insuficiente para garantir a satisfação da
obrigação.
Diante desse contexto, não se pode considerar garantida a
execução.
Embora o agravado alegue a possibilidade de concessão do
efeito suspensivo aos embargos ainda que não garantido o juízo, tal
posicionamento não prevalece neste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Exceção de pré-
executividade. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Acordo judicial que
suspendeu a execução, nos termos do artigo 922, do CPC. Situação que
não configura novação da dívida exequenda. Descumprimento que resulta
na retomada do regular curso do feito executivo. Efeito Suspensivo.
Artigo 919, § 1o, do CPC. Execução não garantida. Afastado efeito
suspensivo. Penhora de valores em conta corrente. Determinação de
manutenção dos ativos penhorados em Juízo até o julgamento dos
embargos à execução, vedado seu levantamento por qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
6
Recurso não provido, com determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2121894-11.2020.8.26.0000; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de
Registro: 06/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel. embargos à execução
de título extrajudicial. Pretensão à concessão de efeito suspensivo aos
embargos. Segundo o artigo 919 do Código de Processo Civil, a regra é a
não suspensão da execução. Caso em que não há excepcionalidade, vez
que não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado. Inexistência
de garantia à execução. Ausência dos requisitos do artigo 919, § 1o, do
CPC. Manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2285850-43.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2020; Data de
Registro: 05/07/2020);
Embargos à execução
Indeferido efeito suspensivo
Ausentes os
requisitos do art. 919, §1o, do CPC, mantida a negativa de suspensão da
execução Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095814-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
05/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Decisão que recebe os
embargos opostos pela executada com atribuição de efeito suspensivo -
Elementos trazidos aos autos insuficientes para a formação de um juízo
positivo de probabilidade do direito alegado - E não há a garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação
legal (NCPC art. 919) Ausência de risco iminente Efeito suspensivo
revertido - Decisão mantida. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2108326-25.2020.8.26.0000; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020).
Ademais, a garantia é apenas um dos requisitos exigidos pelo
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para a atribuição do efeito
suspensivo aos embargos. Necessário, pois, o preenchimento dos mesmos
requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória (artigos 294 e seguintes,
do mesmo diploma legal), o que não restou evidenciado nos autos.
Ressalte-se que a possibilidade de expropriação de bens é
consequência inerente ao processo de execução.
Destarte, em inteligência aos requisitos previstos no artigo 919, §
1o, do Código de Processo Civil, a decisão agravada deve ser reformada, para
receber os embargos à execução, sem a atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106183-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.730 - TAD
7
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator